Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Execução penal. Medida de segurança. Saídas terapêuticas.
Se o relatório multiprofissional da equipe da Ala de Tratamento Psiquiátrico do presídio aponta que estável o quadro de saúde mental do agravado - que cumpre medida de segurança há quase três anos - e ele tem rede de apoio familiar para seu acolhimento em meio social, mantém-se a autorização para saídas terapêuticas, sobretudo para fortalecer os laços sociofamiliares e gradual desinternação e reinserção do agravado na sociedade. Agravo não provido.